Tribunal: TJDFT
Processo: 0765661-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE ABONO DE PERMANÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de terço de férias incidindo o abono de permanência. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal” (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Segundo a ficha financeira de 2016 a 2019, o terço de férias foi pago em dezembro sem levar em conta o abono de permanência que integrava o salário da servidora (ID 36465111 – PAG 6-12). Não obstante a existência de precedentes no sentido da pretensão do recorrente, a Turma modificou o entendimento sobre a matéria.

3 – Valor da condenação. A base de cálculo para a incidência do terço de férias de cada ano deve ser conforme apresentado na planilha de ID 36463257 PAG 3. Deste modo, remanesce a diferença de R$ 1.289,12 em valor histórico, em favor da servidora (ID 36463257 PÁG 2). Ademais, a incidência de contribuição previdenciária tem por objeto outro aspecto dos ganhos, qual seja, a formação da base de cálculo para a futura aposentadoria e neste o abono de permanência não é incluído. Devida, pois, a diferença do terço de férias.

4 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. Até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e, calculado sobre o vencimento da parcela e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), a partir da citação. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Questão de ordem pública, de incidência imediata. Recurso a que se dá provimento para fixar o valor devido a título de diferença de terço de férias incidindo o abono de permanência, no valor de R$ 1.289,12, com a atualização nos parâmetros ora delimitados.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

V